Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COM COMUNICAÇÃO DE VENDA. DÉBITO IPVA. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA PERANTE O PROPRIETÁRIO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a ausência de relação jurídico-tributária entre o autor e àquele, em relação aos débitos tributários derivados do veículo destacado na petição, ano-base 2023, os quais são de responsabilidade pessoal de WALNEY FERNANDO DA SILVA.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, nos termos do Decreto-Lei n. 500/69 (ID 53856658).

3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que deve ser reconhecida "a responsabilidade do vendedor pelo débito questionado relativo a fato gerador anterior à alienação - momento em que o Recorrido ainda era o proprietário do veículo, e, portanto, legítimo contribuinte do IPVA -, sem prejuízo da responsabilidade por sucessão do adquirente pelo tributo incidente sobre o bem adquirido na qualidade de responsável tributário por sucessão, mantendo-se, assim, incólume o crédito tributário de IPVA - ano-base 2023 - questionado".

4. Em contrarrazões, em síntese, a parte autora aduz que "efetivamente providenciou a comunicação do ato de compra e venda ao Departamento de trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF, o que ocorreu em 23/01/2023, conforme id. 53856648 (sic). Assim, o débito, no caso, é de responsabilidade do comprador, por sucessão".

5. A controvérsia é resolvida pelo Tema Repetitivo 1.188 do STJ, firmado nos termos que se seguem: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. Segue o teor do acórdão: "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA COM BASE NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não permite aos Estados e ao Distrito Federal imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor do veículo automotor, pelo pagamento do IPVA devido após a alienação do bem, quando comunicada, no prazo legal, a transação ao órgão de trânsito. III - O art. 124, II do CTN, aliado a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, autoriza os Estados e o Distrito Federal a editarem lei específica para disciplinar, no âmbito de suas competências, a sujeição passiva do IPVA, podendo, por meio de legislação local, cominar à terceira pessoa a solidariedade pelo pagamento do imposto. IV - Tal interpretação é reverente ao princípio federativo, que, em sua formulação fiscal, revela-se autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados. V - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. VI - Recurso especial do particular parcialmente provido. (REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022.)".

6. Igualmente o contido no art. 1o, § 8o, inciso III, da Lei Distrital n. 7.431/85, a saber: "São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula”.

7. Portanto, irretocável a r. sentença de mérito que concluiu o seguinte: "Apesar da existência de lei distrital no sentido de prescrever (sic) a responsabilidade solidária entre vendedor e comprador de veículo, desde que não comunicado ato de compra e venda, no caso presente o julgado transcrito tem aplicação ao caso em discussão, a contrario sensu, como destacado, a considerar que o autor efetivamente providenciou a comunicação do ato de compra e venda ao Departamento de trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF. A data da comunicação de venda ocorreu em 23/01/2023, conforme documento apresentado sob o id. Num. 53856648 (sic) - Pág. 2, contemporânea à data de realização do negócio de compra e venda. Por fim, igualmente como destacado, apesar do Decreto n.o 44.168 de 2023 ter passado a permitir a transferência de propriedade de veículos usados sem exigir o pagamento antecipado das parcelas do IPVA vincendas, o débito, no caso, é de responsabilidade do comprador, por sucessão".

8. Recurso conhecido e improvido. Sem custas, ante a isenção legal. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.